Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704243-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIZABETH TIBERIO DE NOVAIS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido, declarando o direito de isenção do imposto de renda em razão de doença. Em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a tese de overruling não fora aventada em sede de contestação. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 15:37:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador